Tribunal: TJDFT
Processo: 0734773-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. DISTRIBUIÇÃO ÔNUS DA PROVA. REGULAR. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração em que se alega omissão no julgado quanto à tese da inversão indevida do ônus da prova e da impossibilidade de exigência de prova diabólica.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se o acórdão discorreu sobre a distribuição do ônus da prova e a tese da exigência de prova negativa.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração devem atender aos seus requisitos, quais sejam: suprir omissão, contradição ou obscuridade. Não havendo um dos elementos essenciais, rejeitam-se os declaratórios, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.
4. O art. 1.025 do CPC adotou o prequestionamento ficto, pois o dispositivo preconiza que: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
5. Não houve determinação de inversão do ônus da prova ou de produção de prova negativa, pois estando comprovada a regularidade da contratação e da prestação do serviço, cabia ao Embargante trazer elementos que demonstrassem o seu adimplemento ou eventual vício na forma como o serviço foi prestado, por ser um consectário lógico de impugnação aos fatos comprovados.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: Além da análise expressa no acórdão sobre os pontos impugnados, observa-se que somado ao fato de não ter havido a determinação de inversão do ônus da prova, também não houve a determinação de produção de prova negativa, não havendo vício de julgamento.